Tribunal: TJES
Processo: 0015876-51.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015876-51.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VICTOR MARINHO ROCHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
SENTENÇA DE ORIGEM
DESCLASSIFICATÓRIA.
ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. DECURSO DE PRAZO
INFERIOR A OITO
ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO.
RECURSO DESPROVIDO.

1. Na sentença de primeiro grau, o Magistrado de primeiro grau desclassificou o crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06) imputado ao acusado, condenando-o pela prática do crime de posse de droga para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de advertência.

2. Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o sido o recurso provido para condenar o embargante pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06), à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juiz da Execução.

3. A pena aplicada prescreve em 08 (oito) anos (art. 109, IV, do CP).

4. É manifesto que a sentença desclassificatória não interrompe o curso do prazo prescricional, conforme se depreende do disposto no artigo 117 do Código Penal.

5. Não decorridos mais de 08 (oito) anos entre as datas do recebimento da denúncia (14/05/2021) e da publicação do acórdão condenatório (29/08/2023), não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva para o embargante.

6.
Embargos
desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015876-51.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VICTOR MARINHO ROCHA

VOTO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração interposto por
JOÃO VICTOR MARINHO
,
em face do v. Acórdão lançado no id. 5741429, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, para condená-lo pela
prática do crime de tráfico de drogas
minorado
(art.
33,
§4º
, da Lei 11.343/06
)
, à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, sendo a pena corporal substituída por
duas penas restritivas de direitos,
a serem definidas
pelo Juiz da Execução.

Nas razões dos Embargos, sustenta a Defesa que houve omissão no v. acórdão, uma vez que “
não reconheceu a ocorrência de prescrição, matéria de ordem pública que deveria ter sido constatada
”.

Requer o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade em razão da prescrição da pretensão punitiva, permitindo, ainda, o prequestionamento da matéria.

Razão não lhe assiste.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de João Victor pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06), porque ele teria praticado tal crime na data de 06/10/2020, na Rua Santa Lúcia, bairro das Laranjeiras, município de Serra/ES.

Após o fim da instrução, o Magistrado, conforme sentença prolatada na data de 13/07/2023, entendeu por desclassificar a conduta anteriormente imputada, condenando-o pela prática do crime de posse de droga para o consumo próprio (art. 28, da Lei 11.343/06), aplicando-lhe a pena de advertência.

Inconformado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, pugnando pela condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, tendo o sido o recurso provido para condenar o embargante pela prática do crime de tráfico de drogas minorado (art. 33, §4º, da Lei 11.343/06).

É manifesto que a sentença desclassificatória não interrompe o curso do prazo prescricional, conforme se depreende do disposto no artigo 117 do Código Penal.

No caso em exame, a
denúncia
foi recebida em 14/05/2021, e a sentença desclassificatória prolatada em 13/07/2021, tendo sido o réu condenado em segunda instância, com
acórdão condenatório
publicado em 29/08/2023.

O embargante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pelo que a prescrição ocorreria pelo transcurso do prazo de 08 (oito) anos, nos termos do
art
igo
109,
inciso I
V, do C
ódigo Penal.

C
om efeito,
verifico que
entre a data do recebimento da denúncia e a publicação do ac
ó
rdão condenatório,
não transcorreu
tal
lapso, de modo que a prescrição da pretensão punitiva não ocorreu.

Diante todo o exposto, na esteira de entendimento a Procuradoria de Justiça,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Dou a matéria como prequestionada.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para negar provimento ao recurso.